Tribunal: TJMT
Processo: 1008966-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE QUE O VERDADEIRO AUTOR DO FATO, QUANDO DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, SE IDENTIFICOU FALSAMENTE COM O NOME DO PACIENTE – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PLAUSIBILIDADE DA ASSERTIVA DE QUE O PACIENTE TEVE SEU NOME UTILIZADO INDEVIDAMENTE POR TERCEIRA PESSOA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ATÉ QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PROMOVA O EXAME E A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA A CORRETA A IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME, NA FORMA DO ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Considerando que a prova pré-constituída é suficiente para demonstrar a plausibilidade da assertiva de que o paciente teve seu nome utilizado indevidamente por terceira pessoa, deve a sua prisão preventiva ser relaxada até que o juízo de primeiro grau promova o exame e a realização de diligências para a correta a identificação do verdadeiro autor do crime, na forma do art. 259 do Código de Processo Penal.
Pedido julgado procedente, ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008966-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Falsidade ideológica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO LUIZ SANTANA - CPF: 026.868.671-83 (ADVOGADO), RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 642.626.421-00 (PACIENTE), justiça pública (IMPETRADO), RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 642.626.421-00 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), GUSTAVO LUIZ SANTANA - CPF: 026.868.671-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 022.963.441-94 (VÍTIMA), DIVINO GONCALVES BATISTA - CPF: 394.146.631-34 (VÍTIMA), DJONNES PINHEIRO DO VALE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO
– PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
–
ALEGAÇÃO DE QUE
O VERDADEIRO AUTOR DO FATO, QUANDO DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE,
SE IDENTIFICOU FALSAMENTE COM O NOME DO PACIENTE
– CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –
A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PLAUSIBILIDADE DA ASSERTIVA DE QUE O PACIENTE TEVE SEU NOME UTILIZADO INDEVIDAMENTE POR TERCEIRA PESSOA
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA
RELAXAR
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
ATÉ QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PROMOVA O EXAME E A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA A CORRETA A IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME, NA FORMA DO ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Considerando que a prova pré-constituída é suficiente para demonstrar a plausibilidade da assertiva de que o paciente
teve seu nome utilizado indevidamente por terceira pessoa
, deve a sua prisão preventiva ser relaxada até que o juízo de primeiro grau
promova o exame e a realização de diligências para a correta a identificação do verdadeiro autor do crime, na forma do art. 259 do Código de Processo Penal.

Pedido julgado procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Gustavo Luiz Santana
em favor de
Ruciel
Rodrigues
d
e Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara da
C
omarca de Comodoro
/
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente
foi denunciado
nos autos da
a
ção
p
enal n.
0001739-38.2010.811.0046
, em razão da suposta prática do crime de
roubo circunstanciado
(art.
157
, §2°,
I, II e V
, do Código Penal
), perpetrado no dia 29 de junho de 2010 contra as vítimas
Jones
d
e Almeida Cardoso
,
Divino Gon
ç
alves Batista
e
Djonnes
Pinheiro
d
o Vale
.

Narra o impetrante que o suposto autor do fato, preso em flagrante delito, se identificou falsamente com o nome do paciente. Apesar de o
increpado

não port
ar
qualquer documento hábil para sua identificação
, não foi
realizada
naquela ocasião
a identificação criminal
da pessoa que foi detida.

Relata que “
naquela ocasião, realizou-se a fotografia do terceiro supostamente envolvido no delito, que, a olho nu, é perceptível que não se trata de RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.
”

Ress
alta que
existia

mand
ado de prisão em aberto
em
desfavor
do paciente, a despeito de este não possuir qualquer envolvimento com o delito que lhe é imputado, já que é irrefutável que
Ruciel

Rodrigues de Oliveira
não se trata da mesma pessoa que foi presa em flagrante delito pela prática do crime patrimonial em comento.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu,
liminarmente,
o relaxamento
da prisão preventiva do paciente, com a expedição de
contramandado de prisão ou
alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido liminar foi deferido, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
165788680
, por meio do qual a prisão preventiva do paciente foi
relaxada e determinada a
realização de diligências para a correta a identificação do verdadeiro autor do crime, na forma do art. 259 do Código de Processo Penal.

A
s informações
do juízo de primeiro grau
estão exteriorizadas no

ID

165918704
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID

167924656
, opinou pela
concessão
da ordem
, com
a
confirmação da decisão liminar
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

No caso em apreciação, antes de entrar na análise do pedido contido nest
a

ação mandamental,
se faz necessário tecer os seguintes esclarecimentos acerca da cronologia dos atos processuais.

Como dito linhas volvidas,
o paciente
é acusado da prática do crime
do crime de
roubo circunstanciado
(art.
157
, §2°,
I, II e V
, do Código Penal
), perpetrado no dia 29 de junho de 2010 contra as vítimas
Jones
d
e Almeida Cardoso
,
Divino Gon
ç
alves Batista
e
Djonnes
Pinheiro
d
o Vale
, ocorrido na zona rural da cidade de Comodoro.

O suposto autor do fato foi detido em flagrante delito dois dias depois, em 1o de julho de 2010, na cidade de Lucas do Rio Verde. Na ocasião, o indivíduo preso
em flagrante
não apresentou qualquer documento, mas se identificou como
sendo
Ruciel
Rodrigues de Oliveira
, nascido em 27 de novembro de 1974, natural de Itumbiara/GO, filho de
José Santana Oliveira e de Geni Rodrigues de Oliveira
, residente na r
ua Jacarandá n. 22,
b
airro Jardim Gl
ó
ria II,
cidade de
Várzea Grande
/MT. Além disso, o
increpado
foi fotografado e as imagens foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Comodoro,
na qual
as vítimas do roubo fizeram o reconhecimento fotográfico do suspeito.

A propósito, confira-se as fotografias do indivíduo
preso em flagrante
:

Ao receber o auto de prisão em flagrante e após ouvir o Ministério Público, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde relaxou a prisão em flagrante
do suspeito
e, na mesma oportunidade, decretou a sua prisão preventiva, o qual foi – ou deveria ter sido – encaminhado para a Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde.

No dia 14 de julho de 2010, após a conclusão do inquérito policial, o paciente foi denunciado pela Promotoria de Justiça de Comodoro. Em 23 de julho de 2010, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro recebeu a denúncia, ratific
ando, na oportunidade, a
prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.

F
oi expedido mandado de prisão, mas o oficial de justiça certificou que não foi possível cumpri-lo,
porquanto

Ruciel
Rodrigues de Oliveira
não se encontrava na lista de presos da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde, conforme se infere da reprodução do referido documento:

Em razão disso, o paciente foi citado por edital
;
e, considerando que ele não compareceu ao processo, tampouco constituiu advogado, o magistrado determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do Código do Processo Penal,
t
endo
os

autos sido
remetido
s
ao arquivo provisório e assim permanece.

Feitos esses esclarecimentos, tem-se que o pedido
deduzido
nesta impetração deve
concedido.

Preambularmente, impende registrar que a despeito de
se verifi
car
uma possível
supressão de instância, não há impedimento para a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica.

E e
ste é, exatamente, o caso tratado nestes autos,
pois a mera possibilidade de o paciente ser preso no lugar de outra pessoa que se identificou falsamente com o seu nome, torna a prisão preventiva decretada abusiva e ilegal,
sendo, portanto, imperiosa a atuação deste Tribunal de Justiça para cessar o constrangimento ilegal a que o paciente está sendo submetido.

Com efeito, apesar de o indivíduo preso em flagrante ter apresentado a qualificação
correta do
paciente, a fisionomia dos dois são muito diferentes, conforme se infere destas fot
ografias de
Ruciel
Rodrigues de Oliveira
fornecidas pelo imp
etrante:

Percebe-se, ademais, que na última fotografia do paciente não consta a tatuagem que o
indivíduo que foi preso em flagrante
tinha no lado direito do torso, abaixo da escápula, o que é mais um indicativo de que não se trata
da mesma pessoa.

Portanto, considerando que a prova pré-constituída é suficiente para demonstrar a plausibilidade da assertiva de que o paciente
teve seu nome utilizado indevidamente por terceira pessoa
, deve a
sua
prisão preventiva
ser relaxada
até que o juízo de primeiro grau
promova o exame e a realização de diligências para a correta a identificação do verdadeiro autor do crime, na forma do art. 259 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Ruciel
Rodrigues de Oliveira
; por consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
,

a fim de, confirmando a liminar,
relaxar
, em definitivo, a sua prisão preventiva,
até que o juízo de primeiro grau
promova o exame e a realização de diligências para a correta a identificação do verdadeiro autor do crime
acima citado
, na forma do art. 259 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023